Tribunal: STF
Processo: Rcl 72432
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Ajuizamento de ações idênticas. Litispendência configurada. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR-527-38.2021.5.10.0801, que teria afrontado a tese fixada no julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral, bem como o quanto decidido na ADPF 323.



    Requer a concessão de medida liminar para “suspender a tramitação do ED-Ag-AIRR n° 0000527-38.2021.5.10.0801, até o trânsito em julgado da presente Reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado e declarada “a inexistência da ultratividade da norma coletiva, de modo a inviabilizar o reestabelecimento do benefício Vale Cultura”.



    É o relatório. Decido.



    Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (Doc. 10), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 68.048/DF, de que sou Relator.



    Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC). 



    II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 63057 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2023)



    Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente